Tribunal: TJMT
Processo: 0016867-95.2019.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016867-95.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ORLANDO SOUZA SILVERIO - CPF: 000.571.741-80 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
– NULIDADE DA BUSCA PESSOAL REALIZADA E DEMAIS ATOS POSTERIORES

– ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO ARTIGO 386, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
–
LEGALIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR
– PROCEDÊNCIA –
AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL À INVIOLABILIDADE DA INTIMIDADE – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS QUE AUTORIZARAM A REVISTA PESSOAL E POSTERIOR INGRESSO NO IMÓVEL – IMPERIOSA REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA ANÁLISE DO MÉRITO PROCESSUAL
–

APELO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Afasta-se a declarada nulidade da abordagem e busca pessoal, uma vez que esta foi feita nos moldes dos artigos 240, § 2º e 244, ambos do Código de Processo Penal, por haver fundadas suspeitas de que o apelado estaria comercializando drogas, revelada pelas denúncias prévias, sendo declinado o endereço que estava ocorrendo a mercancia de entorpecentes, e localizado o suspeito na frente do imóvel, foi efetivada busca pessoal e apreendidos narcóticos na sua posse, ocasião em que foi realizada revista domiciliar e localizadas mais 43 porções de maconha e valor em dinheiro [R$ 1.430,00];

2.
Apelo ministerial provido em parte, para validar as buscas pessoal e domiciliar levadas a efeito em face do recorrido, bem como a apreensão de drogas e demais atos subsequentes, determinando-se a remessa do feito ao Magistrado
a quo
para análise do mérito
processual.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

ORLANDO SOUZA SILVÉRIO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
recorre da r. sentença proferida pelo NAE – Núcleo de Atuação Estratégica da Corregedoria Geral de Justiça, que, nos autos da ação penal n.º 0016867-95.2019.8.11.0042,
absolveu
o acusado
ORLANDO SOUZA SILVÉRIO
da imputação de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, Lei n.º 11.343/2006), nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 181241625, o
Parquet
pleiteia a condenação do réu sob o viés da
inexistência de vício na realização da sua abordagem
, visto que a
busca pessoal
foi realizada após fundadas suspeitas, com subsequente
revista domiciliar
, que culminou na apreensão de entorpecentes; havendo, portanto,
provas suficientes
acerca da narcotraficância imputada ao recorrido.

Nas contrarrazões vistas no ID 181241627, a defesa refuta os argumentos da Acusação e requer
a manutenção da r. sentença absolutória
.

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 206451653, opina pelo
des
pr
ovimento
do
recurso ministerial.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
deve-se registrar que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por aquele que tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual deve ser
conhecido
,
uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

O Ministério Público, preliminarmente, sustenta em suas razões recursais que a decisão de primeira instância que considerou ilegal as buscas pessoal e domiciliar, culminando na nulidade desses atos e dos subsequentes, com base na
Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada
, não merece prosperar, haja vista que
houve
fundadas suspeitas para a inicial revista pessoal
pelos policiais militares, que posteriormente resultou na busca domiciliar e localização do material ilícito.

Com
a detida análise dos autos, observo que a pretensão ministerial
merece
parcial
amparo,
uma vez que não houve ilegalidade na atuação policial passível de nulidade.

Ressai da denúncia que no dia
04 de abril de 2019
, por volta das 20h46min, na Rua Atlas, nº. 611, bairro Planalto, em Cuiabá-MT, o recorrido
ORLANDO SOUZA SILVÉRIO
trazia consigo e tinha em depósito, para consumo de terceiros,
47 (quarenta e sete) porções de maconha, com massa total de 258,03g (duzentos e cinquenta e oito gramas e três centigramas)
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a narrativa da exordial acusatória, a Polícia Militar recebeu denúncias anônimas de que dois indivíduos estariam comercializando entorpecentes na Rua Atlas, do bairro Planalto, nesta Capital. De posse desses informes, no dia 13.03.2019, os agentes públicos diligenciaram até aquele logradouro e fizeram a detenção do suspeito
Thiago Almeida
, conforme Boletim de Ocorrência nº. 2019.79431, contudo, nessa ocasião o ora denunciado não foi encontrado.

Na sequência, no dia 04/04/2019, durante patrulhamento pela citada rua, a guarnição deparou-se com o increpado
ORLANDO
em frente sua residência. Na oportunidade, foi realizada sua abordagem e, na busca pessoal, apreendidas, no seu bolso, quatro porções de maconhas, prontas para comercialização. Nesse ínterim, os militares visualizaram um indivíduo no interior da residência do suspeito, que foragiu da guarnição.

Consta na peça inaugural que, em continuidade às diligências, no imóvel foram apreendidas 43 (quarenta e três) porções de maconha escondidas no guarda-roupa, além da importância de R$1.430,00 (um mil, quatrocentos e trinta reais), proveniente da mercancia malsã. [Denúncia, ID 181241611, p. 1-3].

A guisa de contextualização, o magistrado sentenciante do NAE – Núcleo de Atuação Estratégica da Corregedoria Geral de Justiça,
absolveu
o acusado
ORLANDO SOUZA SILVÉRIO
da imputação de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n.º 11.343/2006), nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal, consoante trechos degravados da
sentença oral
vista no relatório de mídia [ID 181241621];
in verbis
:

“[...]“...no caso concreto ainda que se tenha ocorrido apreensão de substância de uso proscrito, ao ver do juízo, é o caso de absolvição por violação de direitos e garantias fundamentais. A própria narrativa da exordial acusatória se extrai que não existia justa causa sequer para a abordagem pessoal, sequer para a busca domiciliar.

Veja, o artigo 244 do Código de Processo Penal, exige para realização da busca pessoal a existência de fundada suspeita que sequer existia no caso concreto, destacando o que havia pela própria narrativa da exordial era que os policiais receberam denúncias anônimas de que dois indivíduos comercializando drogas na Rua Atlas, jardim planalto, abordado Thiago Almeida no dia 13/03 e 04/04 foi abordado o ora denunciado, com a localização de droga. Não existia, até por se tratar de atividade da Polícia Militar, a existência de investigações e não é atribuição dessa Polícia e também abordagem prévia de usuário, de qualquer pessoa que indicasse que o acusado estava na posse de objeto material de crime.

Ainda que localizada a droga, frisa-se e refrisa-se, o STJ tem entendido que essa modalidade de busca não pode funcionar como uma pesca predatória chamada “Fishing expedition”, segundo o qual há uma busca especulativa no ambiente físico ou virtual, em abordagem pessoal ou domiciliar visando à localização de bens. Ainda que posteriormente tenham sido localizados objetos materiais de crimes, como do fato, há um apontamento que houve nesse caderno processual, isso não legitima a atuação estatal que nasceu manifestamente ilegal, inconstitucional e inconvencional como bem abordado pela Defensoria.

Veja, na fala dos policiais, desde a primeira oportunidade, lavrada o auto de prisão em flagrante, consta “Receberam denúncias de que na Rua Atlas dois cidadãos estariam fazendo comércio ilícito de entorpecentes, sendo que na data 13/03 abordou Thiago, conforme boletim 2019.79431, suspeito conhecido como Orlando não fora encontrado. Na data da prisão, pela Rua Atlas, veio abordar o suspeito Orlando que se encontrava em frente a sua residência e foi abordado na busca pessoal, encontrado no bolso esquerdo da calça quatro porções de substâncias e os demais no interior da residência.

Na data dos fatos sequer havia apontamento de denúncia anônima, na data dos fatos sequer havia comportamento anormal ou sequer localizou usuário comprando droga ou qualquer fundada suspeita que justificasse a busca pessoal realizada e muito menos a busca domiciliar, porque ainda que existisse droga em poder do acusado quando da sua busca pessoal, exige-se na linha da jurisprudência que haja apontamentos de que aquele endereço funcionasse como uma biqueira, uma boca de fumo, narrativa totalmente estranha ao que constou na fase embrionária da persecução penal.

De conseguinte, ainda que localizado droga, ainda que se tenha notícia de negociação de substância entorpecente através de redes sociais, isso não legitima a ação estatal que nasceu de maneira ilegal, inconvencional, inconstitucional, na linha da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada. Sendo assim, o juiz acolhe a promoção e súplica defensiva para o fim de absolver o acusado com os demais atos e citações jurisprudenciais na parte dispositiva que anexa, sentença encerrada”.

Conquanto o i. sentenciante sustente que não houve justa causa para a realização da abordagem do acusado e a busca domiciliar, as circunstâncias fáticas que permeiam o presente caso apontam sentido diametralmente oposto, ou seja, que houve
fundadas suspeitas para a revista pessoal
,
assim como da
posterior busca domiciliar.

Da
análise dos atos praticados pelos policiais, em confronto com os elementos de prova constantes no feito, não se verifica nenhum indício no sentido de que a abordagem inicial tenha ocorrido de forma abusiva ou indevida.

Destaca-se que apesar de a inviolabilidade da intimidade constituir
garantia constitucional expressamente prevista
, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia
não é absoluta
. Pelo contrário, é excepcionada nos termos dos artigos 240, §2º e 244, ambos do Código de Processo Penal, em que é
permitida a realização de busca pessoal

quando houver fundada suspeita de que o agente esteja em poder de objeto/instrumento de crime
, veja-se as disposições legais:

“Artigo 240. (...)

§2º Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior”.

“Artigo 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”.

Convém salientar que a busca no indivíduo, por sua própria natureza, independe de maior rigor procedimental, de modo que deve ser realizada com base em juízo de probabilidade, aferida de maneira objetiva e concretamente justificada nos indícios e circunstâncias do caso.

Tendo por base tais premissas, fazendo alusão ao caso concreto, conclui-se que a medida em debate é adequada quando há indícios concretos de que o sujeito esteja na posse de substâncias entorpecentes, como de fato ocorreu no caso em apreço, pois
inicialmente fora encontrado na posse do increpado
04 (quatro) porções de maconha
, a
posteriori
foram apreendidas outras
43 (quarenta e três) porções de maconha
no imóvel

-, a autorizar inicialmente a
busca pessoal
e o posterior
ingresso dos policiais em seu domicílio
, sem autorização judicial.

In casu
, verifica-se que a
busca pessoal
inicial ocorreu depois que os policiais militares, ao
averiguarem as denúncias
recebidas, consoante ressaltado pelo policial militar
Wenderson de Campos
, em juízo, as informações eram específicas e indicavam as descrições dos suspeitos, assim como a localização das moradias – e assim, encontraram o recorrido
no local apontado
em que estaria ocorrendo a venda de entorpecente [sua residência], e, então, diante das fundadas suspeitas da prática do crime de tráfico de drogas, suficientes a justificar a abordagem policial, ingressaram no domicílio, culminando na posterior apreensão do referido entorpecente no imóvel do apelado.

Logo, as circunstâncias acima mencionadas demonstram o estado de flagrância, haja vista que o tráfico de drogas é crime permanente, de modo que a consumação se protrai no tempo, fator este que autoriza a busca e apreensão na residência, em qualquer momento, sem a expedição de mandado judicial, nos moldes do que preceitua a Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso XI:
“A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de
flagrante delito

ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Nesse contexto exposto, tanto foi legítima a suspeita dos agentes de segurança pública que resultou na efetiva apreensão de entorpecentes – 47 porções de maconha equivalentes a 258,03g, além de significativo numerário (R$ 1.430,00) [Termo de exibição e apreensão, ID 181241611, p. 19]. Tais circunstâncias, reveladas
a posteriori
, legitimam as fundadas suspeitas iniciais dos policiais.

Não sendo demais mencionar que a abordagem em questão ainda decorreu do
poder de polícia inerente à atividade do Poder Público
, que, com suporte na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública, de forma que não há a alegada ilicitude na abordagem e busca pessoal no presente caso.

Impende consignar que a
denúncia
recebida foi apenas o impulso para que a Polícia Militar realizasse as diligências, a qual não merece descrédito como faz parecer o d. julgador de primeiro grau, pois, não raras vezes, a guarnição se encontra em rondas e se depara com indivíduos que, demonstrando atitude suspeita, são abordados para fins de averiguação, agindo assim em estrito exercício da função que lhe é inerente, casos em que inexiste denúncia prévia.

Sobre o tema ora em comento, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) II - A busca pessoal, nos termos do que dispõem os arts. 240, § 2º, e 244 do CPP, é legítima e independe de mandado quando amparada em fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos ilícitos. Assim, configura justa causa quando, a partir de elementos concretos, fique constada a necessidade da revista III - A partir da leitura dos autos (e-STJ fls. 71-79), não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso. Cito precedentes nesse sentido: (AgRg no HC n. 723.390/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/6/2022); (AgRg no HC n. 688.825/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 20/5/2022); (AgRg no HC n. 746.064/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 22/8/2022); (AgRg no RHC n. 164.112/MG, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 8/8/2022). (...)”
(STJ, AgRg no
HC
n. 818.239/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023).

Oportuno consignar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 603.616/RO, submetido à sistemática da
repercussão geral
, firmou a tese de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”
(
Tema 280
).

E,
recentemente, em julgamento ao RE nº 1.447.374/MS
, foi consignado que o aludido entendimento adotado pela Corte Suprema
“impõe que os agentes estatais baseiem suas ações, em tais casos, motivadamente e na presença de elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante”
. Nesse contexto, entendeu que
não há ofensa à inviolabilidade do domicílio a busca realizada pelos policiais no contexto em que há denúncia anônima sobre a traficância de drogas
.

Destarte, ponderou-se na citada decisão que exigir diligências investigativas prévias que evidenciassem elementos mais robustos da ocorrência de tráfico de drogas no endereço apontado na denúncia trata-se de
requisito não previsto pelo legislador constituinte originário
, tendo em vista que não se amolda às hipóteses excepcionais previstas no inciso XI do artigo 5º da Magna Carta, e, portanto, há indevida inovação em matéria constitucional.

Ora, se o aludido contexto fático não viola a garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar (que abarca os direitos à intimidade e à vida privada), muito menos há ofensa à inviolabilidade da intimidade a simples abordagem policial e consequente busca pessoal no contexto que ora se examina, em que há denúncia prévia da ocorrência de narcotraficância – declinando o endereço –, sendo que, efetuadas diligências, localizou-se o suspeito em frente ao imóvel, sendo realizada sua abordagem inicial, que culminou na localização de drogas, com a consequente apreensão de mais substâncias proscritas no seu lar.

Portanto, diferentemente do sustentado pelo magistrado
a quo
, ainda que amparado em precedentes apontados do Superior Tribunal de Justiça, de que não basta denúncia anônima para a busca pessoal e posterior ingresso em domicílio, sem que haja prévia investigação policial, entendo que não há falar em ilegalidade da ação policial no presente caso, em consonância com a orientação da Suprema Corte acima exposta.

Logo,
deve ser acolhida a pretensão ministerial,
uma vez que não se observa no caso manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos após a abordagem pessoal [apreensão de quatro porções de maconha no bolso do recorrido] e posterior revista domiciliar, sendo localizadas na residência do suspeito mais 43 porções da mesma substância proscrita, totalizado 47 (quarenta e sete) porções, com peso 258,03g (duzentos e cinquenta e oito gramas e três centigramas)
, além de expressivo valor em dinheiro – R$ 1.430,00 (um mil, quatrocentos e trinta reais).

Dessa forma,
afasto
o reconhecimento da ilicitude/ilegalidade
das
buscas pessoal e domiciliar realizadas pelos agentes públicos
reconhecidas na sentença oral, sendo necessário o retorno da presente ação penal para que
o juízo de origem proceda à análise do mérito processual
, em fiel observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

CONCLUSÃO.

Por todo o exposto,
conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
nos
autos da Ação Penal n.º 0016867-95.2019.8.11.0042, oriunda da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
para
validar as buscas pessoal e domiciliar levadas a efeito em face de ORLANDO SOUZA SILVERIO, assim como a apreensão de drogas
,
determinando sejam os autos remetidos ao Magistrado
a quo
para análise do mérito processual
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024